Tribunal: CARF
Processo: 15578.000232/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000232/2008-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.281 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO-KOBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que o órgão de origem efetue a liquidação da decisão definitiva
proferida no processo no 11543.001400/2004-53, apure os reflexos daquele processo neste ora
em análise e, por fim, elabore relatório fiscal conclusivo, facultando ao recorrente o prazo de
trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do
artigo 35 do Decreto no 7.574/2011. Após esses procedimentos, que os autos sejam devolvidos
ao CARF para prosseguimento do rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 108 a 112, lavrado contra a
contribuinte em epigrafe, relativo à falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, referente aos períodos de
apuração de fevereiro e junho de 2004,(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000232/2008-66
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.281 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000232/2008-66

No Relatório de Fiscalização (fls. 116/117), a autoridade lançadora registra que o Auto
de Infração foi determinado a partir do processo administrativo de compensação n°
11543.001400/2004-53, no qual foi apurado saldo de Cofins a pagar nos meses de
fevereiro e junho de 2004. O presente processo foi apensado ao processo de
compensação citado, onde constam todos os elementos de prova e todo o detalhamento
da apuração do saldo de Cofins a pagar. O enquadramento legal citado no Auto de
Infração foi: arts. 1°, 3° e 5° da Lei 10.833/03. A base legal da multa de oficio e dos
juros de mora exigidos consta em fls. 109.
Após tomar ciência da autuação em 24/09/2008 (fl. 149), a. empresa autuada
inconformada, apresentou a impugnação de fls. 120 a 143 em 23/10/2008 alegando, em
síntese que:
1) A requerente não realiza operação de venda de pelota de minério de ferro que não
seja destinada ao mercado externo;
2) As vendas realizadas pela requerente para a CVRD são destinadas ao mercado
externo, conforme memorandos de exportação colacionados aos autos;
3) A Carta Magna prescreve expressamente imunidade tributária atinente às receitas
decorrentes de exportação (art. 149, § 2", inciso I da CF);
4) A disposição constitucional refere-se diretamente à regra da imunidade constitucional
das receitas de operações de exportação e, por isso, não deve ser interpretada
restritivamente;
5) Assim, para o aproveitamento da imunidade não importa que a venda seja destinada
recinto alfandegado ou mesmo que seja destinada diretamente ao embarque para
exportação. Basta que o contribuinte comprove que figura na cadeia de exportação e que
suas receitas decorrem de operações de exportação;
6) As variações monetárias ativas decorrentes do fechamento dos contratos de câmbio
se subsumem ao conceito de "receita decorrente de operação de exportação";
7) O crédito que goza a requerente com a variação cambial no fechamento do câmbio é
direito creditório decorrente das operações de exportação, imunes de tributação pela
COF1NS;
8) 0 STF vem decidindo pela inconstitucionalidade da cobrança da COFINS sobre as
receitas financeiras. Os fatos jurídicos tributários constituídos no Auto de Infração estão
arriados nas disposições da Lei 9.718/98. Com a manifestação de inconstitucionalidade
do §1o do art 3o da referida Lei, a cobrança da COF1NS sobre as receitas financeiras é
inconstitucional;
9) O modo sob o qual os bens ou serviços são empregados no processo produtivo (se
direta ou indiretamente) não é relevante para a ocorrência ou não do crédito. Tal
interpretação se dá com base no art. 145, § 12 da CF e no art. 3 o, inciso 11, da Lei
10.637/2002;
10) O conceito de insumo é muito mais amplo que os conceitos de matéria prima,
produtos intermediários e material de embalagem, juntas ou isoladamente. Dessa forma,
não. pode prosperar o entendimento restritivo esposado pela autoridade fiscal;
11)A autoridade fiscal não aceitou os créditos computados pela requerente decorrentes
da utilização de serviços relativos à operação das usinas da requerente. Tal
entendimento não pode prosperar, pois o inciso II do art. 3o da Lei 10.637/2002 deve ser
interpretado luz do regime não-cumulativo imposto pelo art. 195, § 12 da CF;
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.281 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000232/2008-66

12) Tendo o legislador federal eleito que determinado setor da atividade econômica
ficará submetido ao sistema da não-cumulatividade, ele não poderá ultrapassar certos
limites jurídicos impostos pela matriz constitucional das contribuições;
13) Para que seja atingida a não-cumulatividade imposta pela sistemática constitucional,
art. 3o da Lei 10.637/2002 deve ser interpretado de modo apto a desfazer os malefícios
causados pela cumulatividade, ou seja, a incidência do tributo em cascata sobre todas as
fases de produção;
14) Os serviços de frete decorrentes da operação da indústria da requerente oneram a
atividade empresarial, pois são tributados em razão do faturamento da empresa
prestadora e em virtude do faturamento da empresa vendedora, existindo, então,
evidente cumulatividade na incidência das contribuições. Portanto, a exclusão de tais
valores viola as prescrições do art. 195, § 12 da CF;
15) Dessa forma, não teia razão a autoridade fiscal ao excluir da base de cálculo do
crédito referente ã contribuição para o PIS relativa à aquisição dos serviços de operação
das usinas de pelotização da requerente;
16)Por fim, requer seja dado provimento à impugnação com a finalidade de reformar o
Auto de Infração. Requer a produção de todos os meios de prova cabíveis no processo
administrativo fiscal O presente processo foi desapensado do processo n°
11543.001400/2004-53 que trata da compensação de créditos da COF1NS não-
cumulativa, a fim de possibilitar o julgamento em separado da impugnação contra o
auto de infração lavrado e da Manifestação de inconformidade apresentada pela
empresa contra o Despacho Decisório proferido.
A lide foi decidida pela 5a Turma da DRJ no Rio de Janeiro (RJ), nos termos do
Acórdão no 13-24.618, de 30/04/2009 (fls.340/353), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004, 01/06/2004 a 30/06/2004
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Somente se consideram isentas da COFINS as receitas de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação quando comprovado que os produtos tenham sido remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
A exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da COFINS não alcança as
variações cambiais ativas, que têm natureza de receitas financeiras, devendo, como tal,
sofrer a incidência daquela contribuição.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete A autoridade administrativa apreciar argüições de inconstitucionalidade
ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA DA COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da Cofins não-cumulativa, consideram-se insumos os
bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos na fabricação do produto.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.281 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000232/2008-66

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
Lançamento Procedente
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
374/480, por meio do qual reafirma os argumentos trazidos na Impugnação.
Após a interposição do Recurso Voluntário, na data de 11/05/2012, a recorrente
compareceu ao processo para, a pretexto de produzir prova nova quanto a “fato novo”, junta
vários documentos, os mesmos juntados no processo no 11543.001400/2004-53 (fls.484832).
O Recurso Voluntário foi submetido a este Colegiado, que por unanimidade de
seus membros resolveram converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no
3302.000.440, de 17/08/2014 (fls. 835/840), sobrestar o julgamento destes autos, até o trânsito
em julgado do processo no 11543.001400/2004-53, pois naquele processo foram analisadas os
créditos de Cofins não-cumulativa utilizados para a realização de diversas compensações.
Cumprida as exigência da Resolução às fls. 835/840, os autos retornaram ao
CARF para julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 20/08/2009 (fl.366) e protocolou
Recurso Voluntário em 16/09/2009 (fl.374) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o processo versa sobre Auto de Infração para exigência da
Cofins, apurado pelo regime não cumulativo, derivado do indeferimento de compensação n°
11543.001400/2004-53. O crédito tributário foi constituído em virtude de a Fiscalização ter
apurado saldos credores nos períodos de apuração de fevereiro e junho de 2004.
Inicialmente cumpre esclarecer que o presente processo foi baixado em diligência
conforme voto do Ex Conselheiro Alexandre Gomes (fls.835/840), para sobrestar o julgamento

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.281 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000232/2008-66

destes autos, até o trânsito em julgado do processo no 11543.001400/2004-53, pois naquele
processo foram analisadas os créditos de Cofins não-cumulativa utilizados para a realização de
diversas compensações.
Após o pedido de diligência que resultou a informação de fls. 835/840, foi juntado
aos autos a decisão definitiva do Processo no 11543.001400/2004-53.
Desta feita, voto por converter o julgamento em diligência para que o órgão de
origem efetue a liquidação da decisão definitiva proferida no processo no 11543.001400/2004-
53, apure os reflexos daquele processo neste ora em análise e, por fim, elabore relatório fiscal
conclusivo, facultando ao recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados
obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/20112.
Após esses procedimentos, que os autos sejam devolvidos ao CARF para
prosseguimento do rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

2 Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e perícias,
sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de
trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 881
DF CARF MF
Original